Tribunal: TJMT
Processo: 0009563-13.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009563-13.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS GALDINO DA SILVA - CPF: 065.955.901-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSICLEIA APARECIDA DE JESUS DA CONCEICAO - CPF: 035.460.791-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIMENTO DE
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO)
NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE.
IMPOSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PLEITO DE
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
VIABILIDADE
.

DEVER SE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (...) (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

2.

Sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. Assim, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado, de maneira que deverá ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Isaias Galdino da Silva contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o apelante por roubo (art. 157,
caput
do Código Penal) à pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 150283293).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima cominada abstratamente no delito e
b)
a readequação da dosimetria da pena de multa (ID 150274527).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 150274537).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento no mérito (ID 152511678).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese,

a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima cominada abstratamente no delito e a readequação da dosimetria da pena de multa. Com efeito, atento ao conjunto fático-probatório, verifico ser o caso de
parcial provimento da irresignação
.

Primeiramente, o apelante se insurge contra a fração utilizada no processo dosimétrico da pena, requerendo a utilização de 1/8 (um oitavo) na pena mínima cominada abstratamente ao delito e não incidente sobre o intervalo dela previsto no tipo penal. Contudo,
entendo não haver qualquer mácula ou desproporcionalidade
na dosimetria realizada na sentença, estando ela razoável, uma vez que inexiste direito subjetivo do réu a uma fração em específico, sendo certo que o juízo, desde que de maneira proporcional e justificada, é livre para individualizar a pena conforme o caso concreto, sendo que o próprio Superior Tribunal de Justiça admite o parâmetro utilizado no presente caso, consoante os seguintes termos:

(...) A fixação da pena-base
não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...) (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 20/3/2023
).

De outra sorte, conforme se verifica, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime semiaberto, em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes, além de ser reincidente, bem como mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa fixados no mínimo legal. Todavia, sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas.

Contudo, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado. Dessa forma,
fixo-a em 11 (onze) dias-multa
, considerando a circunstância reconhecida na primeira etapa da dosimetria da pena.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima cominada abstratamente no delito, todavia, readequando a dosimetria da pena de multa do recorrente de forma proporcional. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023